Tribunal: TJBA
Processo: 8004614-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004614-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: WELLINGTON DE ANDRADE MIRANDA

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: EDMUNDO JOSE LEITE FALCAO e outros (2)

Advogado(s)
:
REINALDO COPELLO DE CERQUEIRA, ROGERIO BARBOSA DOS SANTOS, PATRICIA FALCAO DA COSTA VARGENS, JULIANA DE CAIRES BONFIM, ANTEVAL CHAVES DA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO ACERCA DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PENHORADO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO COM O MESMO OBJETIVO. IMPOSSIBILIDADE DA INCLUSÃO DO TERCEIRO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

Agravo de instrumento a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004614-23.2025.8.05.0000, em que é agravante WELLINGTON DE ANDRADE MIRANDA e em que é agravado ESPÓLIO DE EDMUNDO JOSÉ LEITE FALCÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator